Tribunal: TJMT
Processo: 1001361-70.2020.8.11.0028
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001361-70.2020.8.11.0028
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação, Convênio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RONALD BARRETO DE MENEZES - CPF: 022.530.937-85 (JUIZO RECORRENTE), ALESSANDRO ANDRADE LIMA - CPF: 795.275.406-82 (ADVOGADO), ERASMO PAULO DE LIMA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (RECORRIDO), GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA. - CNPJ: 10.618.016/0001-16 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), RONALD BARRETO DE MENEZES - CPF: 022.530.937-85 (RECORRIDO), ALESSANDRO ANDRADE LIMA - CPF: 795.275.406-82 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR –
PREGÃO PRESENCIAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO QUANTO À COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE INABILITOU EMPRESA LICITANTE NO CERTAME – ILEGALIDADE E/OU DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DO QUAL O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU

– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RATIFICAÇÃO
.

1.
A ação popular é o meio constitucional posto à disposição de qualquer cidadão para obter a invalidação de atos lesivos ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural e se presta à obtenção de tutela jurisdicional desconstitutiva e, eventualmente, condenatória, conforme se extrai dos art. 5º LXXIII da CR/88 e arts. 1º e 11 da Lei nº 4.717/1965.

2. Não sendo demonstrada a efetiva ocorrência de prejuízo ao erário, ante lesividade ou
ilegalidade
de ato administrativo, merece ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação popular.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 1001361-70.2020.8.11.0028

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

RECORRIDO: ERASMO PAULO DE LIMA, MUNICIPIO DE POCONE, GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA., RONALD BARRETO DE MENEZES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DES. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
Remessa Necessária
da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da
Ação Popular
ajuizada por
Ronald Barreto de Menezes
em desfavor
do Município de Poconé e do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação do Município de Poconé, Sr. Erasmo Paulo de Lima
, que
julgou improcedentes
os pedidos veiculados na inicial, que objetivavam o reconhecimento da nulidade do
Pregão Presencial nº 019/2020, do município de Poconé/MT, para aquisição de um Grupo Gerador Trifásico conforme previsto no respectivo Edital e Termo de Referência, em razão das ilegalidades supostamente perpetradas pelo Pregoeiro que teria indeferido seu recurso administrativo, interposto tempestivamente, mesmo sendo competência do Prefeito Municipal.

O Autor foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Ausente recurso voluntário das partes (ID n. 204723993), os autos foram remetidos a este Sodalício para apreciação da remessa necessária.

A certidão de ID n. 205044656 atesta que este recurso / ação independe de pagamento de preparo, conforme previsto no art. 77 do Regimento Interno deste Sodalício.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 205872180, manifestou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Remessa Necessária
da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da
Ação Popular
ajuizada por
Ronald Barreto de Menezes
em desfavor
do Município de Poconé e do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação do Município de Poconé, Sr. Erasmo Paulo de Lima
, que
julgou improcedentes
os pedidos veiculados na inicial, que objetivavam o reconhecimento da nulidade do
Pregão Presencial nº 019/2020, do município de Poconé/MT, para aquisição de um Grupo Gerador Trifásico conforme previsto no respectivo Edital e Termo de Referência,
em razão das ilegalidades supostamente perpetradas pelo Pregoeiro que teria indeferido seu recurso administrativo, interposto tempestivamente, mesmo sendo competência do Prefeito Municipal.

O Autor foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Pois bem.

Antes analisar a presente remessa necessária, se faz necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão, razão pela qual, peço vênia para colacionar o relatório da sentença,
in verbis:

Trata-se de Ação Popular com Pedido de Liminar proposto por RONALD BARRETO DE MENEZES em face do PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCONÉ/MT, Sr. ERASMO PAULO DE LIMA, MUNICÍPIO DE POCONÉ/MT e GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA.

O requerente urge contra a legalidade do Pregão Presencial 019/2020, afirmando que houve incompetência do Sr. Pregoeiro ao rejeitar o recurso da KAYAMA DO BRASIL, sendo esta atribuição do Prefeito Municipal.

Sustenta que não consta na Ata do referido Pregão que a empresa KAYAMA DO BRASIL foi vencedora na fase dos lances e posteriormente desabilitada do certame, bem como a ausência de lances da KAYAMA e da GL COMÉRCIO DE PEÇAS.

Assevera que o balanço patrimonial apresentado pela KAYAMA tinha validade até 2020.

Ao final, requer a declaração da nulidade de todo o Procedimento Administrativo Licitatório – Pregão Presencial nº 019/2020 ante as irregularidades supostamente perpetradas.

A tutela antecipada foi indeferida para suspender o Pregão Presencial 019/2020.

O Município de Poconé e Erasmo Paulo de Lima apresentaram contestação.

Já o requerido GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA foi devidamente citado (ID 62727747) e não apresentou defesa.

Determinada a especificação de provas, apenas a parte autora se manifestou quanto a desnecessidade de maior dilação probatória.

O processo foi remetido ao Ministério Público que manifestou pela “intimação das partes, ou seja, da autora e dos requeridos, para arrolarem testemunhas, pugnando o parquet pela intimação dos requeridos, quanto ao interesse na produção de prova testemunhal”.

Como se sabe, a ação popular é o meio constitucional posto à disposição de qualquer cidadão para obter a invalidação de atos lesivos ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural e se presta à obtenção de tutela jurisdicional desconstitutiva e, eventualmente, condenatória, conforme se extrai dos art. 5º LXXIII da CR/88 e arts. 1º e 11 da Lei nº 4.717/1965.

Sobre o tema, o STF já se manifestou no âmbito do RE nº 170.768 para afirmar ser dispensável a comprovação da lesividade do ato, entendendo bastante a ilegitimidade e a presunção de lesividade ao patrimônio material do Poder Público e à moralidade para autorizar a sua invalidade por meio de ação popular, à luz do era. 4º da Lei nº 4.717/65.

De forma similar, é também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/1973. NULIDADE DE ATO PÚBLICO. OBJETO DA AÇÃO POPULAR. INTERESSE COLETIVO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IRREGULARIDADE E LESIVIDADE DO ATO PRATICADO. IMPRESCINDÍVEL ANÁLISE DO

CONTEXTO

FÁTICO.

INCIDÊNCIA DA

SÚMULA

7/STJ.

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.

1. (...) 2.

A ação popular é o meio processual a que tem direito qualquer cidadão que deseje questionar judicialmente a validade de atos que considera lesivos

ao

patrimônio

público, à

moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (art.

5º, LXXIII, da CF/88). Não se trata, in casu, de tutela de interesse individual, pois a ação popular se prestou a anular ato ilegal praticado pelo Poder Público em afronta à Constituição Federal e ao ordenamento jurídico brasileiro e, por conseguinte, ao interesse coletivo, sendo, portanto, adequada a via eleita.

3.

A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de
que a ação popular é cabível para a proteção da moralidade administrativa, ainda que inexistente o dano material ao patrimônio público, porquanto

a

lesão tanto pode ser efetiva quanto legalmente presumida, visto que a Lei 4.717/1965 estabelece casos de presunção de lesividade (art. 4º), para os quais basta a prova da prática do ato naquelas circunstâncias para considerar-se lesivo e nulo de pleno direito. Precedentes.

4.

No que concerne ao entendimento do Tribunal de origem quanto à irregularidade do ato e à lesividade ao erário público para propositura da ação popular, o acórdão recorrido se assentou na plausibilidade jurídica do interesse de agir do autor popular, ficando impossibilitada a sua revisão ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5.

Por fim, o alegado dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes estabelecidos nos artigos 541, parágrafo único, do CPC/1973 e 255, §§ 1º e 2º do RISTJ, tendo em vista que não foi realizado o devido cotejo analítico,

tampouco foi demonstrada a similitude fática entre os julgados. 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1504797/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 1/6/2016).

[Destaquei]

In casu,
a questão posta em exame diz respeito a possível ilegalidade em procedimento licitatório, decorrente da suposta incompetência da Pregoeira para análise de recurso administrativo interposto por licitante em face de decisão administrativa que a declarou inabilitada no certame.

Após
regular processamento do feito, o Magistrado Singular proferiu sentença, julgando improcedentes os pedidos veiculados na inicial (ID n. 204723991), ressaltando que, não restou comprovada a ilegalidade perpetrada no julgamento do recurso administrativo interposto pelo Autor no

Procedimento Administrativo Licitatório de Pregão Presencial nº 019/2020, consignando que a inabilitação da Empresa Kayama do Brasil Indústria e Comércio Ltda se deu pela ausência de documentos exigidos no edital, a saber, seu balanço patrimonial, para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira; tendo sido juntada apenas a documentação contábil do ano de 2018, em dissonância do que previa o Edital.

Destacou, ainda, que,
da referida decisão houve recurso, no qual foi mencionada de forma expressa a referida ausência de documentação exigida pelo certame em decisão proferida pelo PREFEITO MUNICIPAL e não pelo pregoeiro, ao contrário do alegado pelo requerente – ID 35430221 - Pág. 14.

Consignou, também, que,
o recurso administrativo apresentado pela KAYAMA não apresentou razões suficientes a modificar a decisão administrativa, tendo em vista que CONFIRMOU ter apresentado o balanço de 2018, apenas argumentando que os referidos documentos são suficientes a demonstrar a regularidade financeira da empresa.

Após detida análise dos autos em apreço entendo que a sentença ora reexaminada merece ser ratificada por seus próprios fundamentos.

I
sso porque, constata-se que as alegações feitas pelo Autor não são aptas a caracterizar a ilegalidade ou a lesividade ao patrimônio público, uma vez que além de ter sido evidenciado o desatendimento por parte da Empresa Kayama às regras previstas no Edital

do
Pregão Presencial nº 019/2020, observa-se que o item 12.6.2 do edital estabelece que,
o Pregoeiro irá analisar o recurso impetrado por escrito, suas razões e contrarrazões, podendo reconsiderar sua decisão, no prazo de 03 (três) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir à autoridade superior devidamente informado, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento do recurso.
(ID n. 204723951).

Destaca-se, ainda, que, o documento colacionado no ID n. 204723966 – p. 14 comprova que, em decisão
proferida por autoridade superior, qual seja, o Prefeito Municipal de Poconé, houve a ratificação da decisão do pregoeiro, mantendo a inabilitação da Empresa Kayama no certame.

Assim, conclui-se que, a inabilitação da Empresa
KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA e a posterior análise e desprovimento de recurso administrativo
observaram os critérios estabelecidos em lei e no edital do certame, sendo tais atos devidamente fundamentados pela Administração Pública Municipal.

Nesse aspecto, não sendo demonstrada a efetiva ocorrência de prejuízo ao erário, ante lesividade ou
ilegalidade
de ato administrativo, merece ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação popular.

A Jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE OU LESIVIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I - A Ação Popular, com previsão constitucional e regulada pela Lei nº 4.717/1965, tem como objetivo anular atos lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

II - Julga-se improcedente o pedido exordial da ação popular, se não restar comprovado efetivamente nos autos a ilegalidade ou lesividade do ato administrativo a causar danos ao patrimônio público.

III -
Não tendo o autor carreados aos autos elementos de prova aptos a demonstrar a efetiva ocorrência de prejuízo ao erário, ante lesividade ou ilegalidade de ato administrativo praticado pela administração pública, a improcedência do pedido é medida impositiva.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA.

(TJ-GO - Remessa Necessária: 00579674320128090038 CRIXÁS, Relator: Des(a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 5/4/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 5/4/2021). [Destaquei]

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024